Tribunal: TCU
Processo: 030.540/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10349/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.540/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Francisco Cordeiro Neto (XXX.620.925-XX); Daniel Pessoa Amorim (XXX.027.422-XX); Francielly Costa de Oliveira (XXX.483.957-XX); Giselle Berlinsky Rodrigues Leao e Silva (XXX.565.067-XX); Lucas Almeida de Souza (XXX.709.007-XX); Matheus Francisco dos Santos (XXX.869.046-XX); Matheus Paixao de Jesus (XXX.594.737-XX); Matheus da Costa Oliveira (XXX.023.527-XX); Patrick Pereira da Silva (XXX.341.347-XX); Vinicius Dalle Prane Pedro (XXX.901.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.